Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-fareast-language:PT-BR">ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. COLÉGIO MILITAR. MATRÍCULA. MANUTENÇÃO.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-fareast-language:PT-BR">1. Havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação a infante, a decisão agravada deve ser mantida até solução definitiva da lide.

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-fareast-language:PT-BR">2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.